Tribunal: TJMT
Processo: 1011589-68.2023.8.11.0006
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011589-68.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADILSON LOURENCO DE CAMPOS - CPF: 909.332.571-04 (RECORRIDO), BRENDA LOBATO LOPES - CPF: 045.101.121-06 (ADVOGADO), GENERIS JOSE DA SILVA - CPF: 923.047.701-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO (POLICIAL PENAL). PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE JÁ INCORPORADO AO SUBSÍDIO. IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 389/2010. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A Lei Complementar Estadual n.º 389/2010, que reestruturou a Carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário, estabelece de forma taxativa os adicionais devidos aos integrantes da carreira, não prevendo o adicional de periculosidade.

Não há possibilidade de substituição de um adicional legalmente previsto (insalubridade) por outro que carece de previsão legal (periculosidade).

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra sentença que julgou procedente a pretensão inicial, reconhecendo o direito ao recebimento do adicional de periculosidade em substituição ao adicional de insalubridade.

Contrarrazões foram apresentadas pela parte autora, defendendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares
,

O presente recurso foi interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença que reconheceu o direito ao recebimento do adicional de periculosidade em substituição ao adicional de insalubridade, em favor do recorrido, servidor público estadual, ocupante do cargo de
Policial Penal
.

A ação originária visa à condenação do ente público à substituição do adicional de insalubridade pelo adicional de periculosidade, no percentual de 30% sobre o salário base, além do pagamento retroativo.

Ao analisar os autos, entendo que a sentença de primeiro grau merece reforma.

A
Constituição Federal
, em seu
art. 7º, inciso XXIII
, assegura aos trabalhadores, entre outros direitos, o adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. Entretanto, tal previsão não implica a obrigatoriedade de extensão automática aos
servidores públicos, cabendo a cada ente federativo, por meio de legislação específica, regulamentar os adicionais devidos a seus servidores.

No caso em análise, o recorrido está submetido ao regime jurídico previsto pela
Lei Complementar Estadual n.º 389/2010
, que reestruturou a Carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário. O
art. 20
dessa lei estabelece os adicionais devidos aos integrantes da carreira, dentre os quais figura o adicional de insalubridade, mas não há qualquer previsão para o pagamento de adicional de periculosidade.

As atribuições típicas do cargo de
Policial Penal
, previstas no
art. 8º
da referida lei, incluem atividades de guarda, custódia, vigilância interna e externa, escolta armada, entre outras, inerentes à própria natureza da função, que já são remuneradas de forma adequada por meio do subsídio.

Ademais, não há amparo legal para a substituição do adicional de insalubridade pelo adicional de periculosidade, como pleiteado pelo recorrido. Conforme estabelece a
Súmula Vinculante n.º 37 do STF
, "
não cabe ao Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia
". Portanto, a criação ou substituição de qualquer verba remuneratória depende de previsão legal específica, o que não ocorre no caso.

Assim, concluo que, não havendo previsão legal para o pagamento de adicional de periculosidade ao Policial Penal, a sentença de primeiro grau deve ser reformada, julgando-se improcedente a demanda.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
Estado de Mato Grosso
e, no mérito,
DÔ-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Sem custas e sem honorários advocatícios, conforme disposto no
art. 55, caput, da Lei n.º 9.099/95
.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024